Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gt Investments Partners Apelados: Fabrizio Domingos Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e s p a c h o Trata-se de requerimento formulado por Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Id. 69537605), por meio do qual postula a reforma da derradeira decisão monocrática (Id. 67321278), com a retomada da marcha processual. Também requer a alteração do cadastro de seu nome, no sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), com o intuito de que seja constado apenas “Fabrizio Costa Ferreira”. O requerimento formulado pelo apelado, por não estarem presentes os pressupostos formais autorizadores para a interposição do agravo interno (art. 1021 do CPC), ou para o manejo dos embargos de declaração (art. 1022 do CPC), será analisada como requerimento de reconsideração da decisão monocrática aludida. O aludido requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente oportunidade o recorrente não articulou novos argumentos e nem mesmo outras razões que pudessem infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática que determinou o sobrestamento da marcha processual, até que houvesse o julgamento definitivo da Reclamação no 47.912-DF, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade foi devidamente destacado que houve a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida pela referida Corte Superior (Id. 67260121), que havia acolhido a Reclamação no 47.912-DF para desconstituir o julgado proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. Assim, ainda não está consolidado o novo cenário determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a promoção de novo julgamento do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária GT Investments Partners, pela Egrégia 2a Turma Cível. Quanto ao mais, o apelado deixou de juntar aos presentes autos o necessário documento de identidade que indique a alteração de seu nome, nos termos das regras previstas nos artigos 56 e 57, ambos da Lei de Registros Públicos. Assim, deve haver a manutenção do cadastro do nome, de acordo com o documento de identidade encontrado no Id. 53845507. Quanto ao mais, em relação ao requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 69537605, nada há a prover no presente momento, devendo ser aguardado o trâmite regular do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator